Tribunal: TJES
Processo: 5010148-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010148-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRELLA DA COSTA SANTOS CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010148-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRELLA DA COSTA SANTOS CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como no descumprimento de determinação judicial e diante da reiteração delitiva. 2 – Inexistem nos autos informações que corroborem com a afirmação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho, haja vista que no momento da prática delitiva, às 21h, a criança não estava em sua companhia. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010148-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRELLA DA COSTA SANTOS CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MIRELLA DA COSTA SANTOS, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, razão pela qual pleiteia a revogação da segregação cautelar.

Por fim, aduz que possui filho de 3 anos de idade e, por tal motivo, requer a concessão de prisão domiciliar.

Extraem-se da denúncia os elementos fáticos imputados à paciente:

“
Revela o presente inquérito policial que, no dia 23 de março de 2024, às 21hs, na Rua Henrique Frederico Stuhr, São Luís, Bar da Lúcia, Santa Maria de Jetibá/ES, a Denunciada, transportava e trazia junto a si substâncias análogas à haxixe e à cocaína, com o fim de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, a equipe da polícia militar, em patrulhamento na região, recebeu a informação de que uma mulher trajando vestido verde estaria traficando na localidade.

Ao chegar no local indicado, a equipe visualizou uma mulher com as características repassadas e esta, ao perceber a presença policial, guardou em sua bolsa um pacote.

Ato contínuo, durante a abordagem, foi encontrado na bolsa da denunciada um pacote contendo 16 pinos de substância similar à cocaína, 01 bucha de substância similar à haxixe, 02 aparelhos celulares e a quantia de cento e cinquenta e nove reais em notas fracionadas.

Cabe destacar que os militares informaram que já abordaram Mirela no mesmo local pelo crime de porte ilegal, no dia 16/08/23 (BU 52063311)”

Aduz o impetrante a ausência dos requisitos autorizativos para a manutenção do decreto prisional, bem como a ausência de fundamentação idônea.

Em que pese a alegação apresentada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se verifica do ato coator, a prisão preventiva pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o histórico criminal da paciente.

De acordo com os autos, a paciente, em 2023, foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 16 da Lei n° 10826/03 e 28 da Lei n° 11343/06, oportunidade em que no dia 17 de agosto do mesmo ano foi colocada em liberdade, mediante condições, sendo uma delas, a proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados.

Ocorre que o novo crime imputado à paciente, teve como local de sua prisão o interior de um bar, o que demonstra franco desrespeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário.

Assim, diferente do que alega, a decisão proferida seja no sentido de decretar a prisão preventiva ou mantê-la, ao menos neste momento, em sede de cognição sumária, se encontra justificada.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, como já salientado na decisão proferida, a paciente não colacionou aos autos qualquer informação acerca da ausência de outra pessoa que possa exercer os cuidados a serem dispensados ao seu filho.

Importante salientar, que a abordagem policial ocorreu às 21h, estando a paciente sem a presença de seu filho, o qual certamente estava sob os cuidados de outro responsável.

Assim, diante da ausência de qualquer documento capaz de demonstrar que a paciente é a única responsável pelos cuidados dispensados ao filho, entendo não ser possível acolher o pedido de concessão do benefício de prisão domiciliar.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.